Tribunal: TJDFT
Processo: 0741584-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. PASEP. BANCO DO BRASIL. AGÊNCIAS EM TODO O BRASIL. COMPETÊNCIA. ABUSIVIDADE NA ESCOLHA DO FORO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A escolha aleatória de foro caracteriza abuso de direito, de forma que permite ao juiz declinar da competência e determinar a remessa dos autos ao foro competente.
2. A eleição de foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, sem justificativa plausível, para processar e julgar a demanda envolvendo cobrança oriunda de valores do PASEP, contraria o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 5o, do CPC, o princípio constitucional do juiz natural e, portanto, a própria Constituição Federal;
3. Não obstante a regra de competência existente no artigo 53, inciso III, alínea ‘a’, do CPC, a especialidade da regra de competência prevista na alínea ‘b’ do mesmo dispositivo deve ser aplicada nos casos em que a pessoa jurídica possui agência ou filial no local de pagamento da obrigação, notadamente se o mesmo em que reside a recorrente.
4. Recurso conhecido e desprovido.